Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-02.2017.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000308-02.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.822.741-86 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –– EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO – REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

3. Quando fixado de forma excessiva, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela de Urgência
ajuizada por
LEANDRO FERREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

a)
declarar
inexigível o débito decorrente dos contratos 5055472, 812366978 e 79432055;

b)

condenar

o Apelante a indenizar o Apelado por dano moral arbitrado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

c)
condenar
o Apelante, também, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que o Apelado celebrou com ele os contratos protestados [a. 5055472 - R$ 132,07 (cento e trinta e dois reais e sete centavos); b. 8123669787 - R$ 2.118,68 (dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos); e c. 79432055 - R$ 2.836,85 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)]; que não houve qualquer vício na prestação dos serviços que pudessem ensejar sua responsabilidade civil, como reconhecido na sentença recorrida.

Aduz que não está configurada nos autos situação fático-probatória que permita o ressarcimento por dano moral e, assim, requer reforma da sentença para excluir a condenação.

Expõe que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado para reparação por dano moral é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, caso seja mantida a condenação, pleiteia a sua redução.

Ao final, pleiteia o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, caso a condenação indenizatória seja mantida, que o montante arbitrado a título de dano moral seja reduzido.

Contrarrazões no Id 122713708 – Pág. 6/22 pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
Leandro Ferreira da Silva
ingressou com
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela de Urgência
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, alegando desconhecer os contratos n.º 5055472, no valor de R$ 132,07 (cento e trinta e dois reais e sete centavos); n.º 8123669787, no valor de R$ 2.118,68 (dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos); e n.º 79432055, no valor de R$ 2.836,85 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), celebrados no Estado de São Paulo e que ensejaram a negativação de seu nome, conforme extrato do SCPC anexo à petição inicial.

Diante do fato de não ter contratado os referidos empréstimos acionou a justiça para pleitear, em antecipação de tutela, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do Banco ao pagamento de indenização dano moral.

A antecipação de tutela foi indeferida e o Apelante contestou a ação afirmando que o Apelado celebrou os contratos que ensejaram a negativação de seu nome e, para tanto, juntou os documentos assinados e a cópia de um documento de identificação, que comparado ao juntado pelo Apelado na exordial, não pertence ao Recorrido.

Encerrada a instrução processual, adveio a sentença em que o Juiz Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Cinge-se o recurso a analisar se houve falha do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos, bem como se é caso de condenação do Banco em reparação por dano moral.

De proêmio, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários.

Assim sendo, esclareço que o Código de Defesa do Consumidor se preocupou em dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovada a excludente de culpa do Banco, prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Como muito bem pontuado na sentença, os documentos carreados aos autos pela instituição financeira trazem assinaturas que em nada se assemelham com aquela lançada no documento pessoal apresentado pelo Apelado.

Nesse contexto, cumpre destacar o entendimento de que, em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC e,
neste caso, verifico com nitidez a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do mencionado dispositivo legal.

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade e, por isso, a Instituição Bancária deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita. Nessa toada, mantenho o capítulo da sentença que declarou a inexigibilidade dos contratos e reconheceu o dever do Recorrente de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial merece reparos, pois é cediço que o Julgador deve levar em consideração sua dupla finalidade, efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além, disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, os valores dos contratos declarados inexistentes (R$ 132,07; R$ 2.118,68; e R$ 2.836,85), a qualificação do Apelado como trabalhador rural, a situação econômica da instituição financeira, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
melhor atende ao caso, consoante entendimento por mim já firmado em situações análogas, conforme julgado
colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO COM PESSOA DIVERSA - DESCONTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Diante da alegação do Autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o contrato acostado aos autos pela Instituição Financeira não se refere ao Autor da ação, mas a pessoa estranha à lide. Assim, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pelo Recorrente.

No que tange à indenização por danos morais, é cediço que deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos,
o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ônus da sucumbência invertido
(TJMT. RAC 0000353-28.2017.8.11.0110. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 27/10/2021. Publicação: DJE 02/11/2021 - sem destaque no original).

Desse modo, entendo pela redução do valor e, por isso, reformo a sentença apenas nesse ponto.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo
, a fim de reduzir o valor arbitrado a título de reparação por dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11º, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022